Tribunal: TJMT
Processo: 0016990-19.2015.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016990-19.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BIOLCHI & BIOLCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.829.712/0001-31 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), DEISE FABIANA DIER PELISSARI CATANANTE - CPF: 567.456.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR BIOLCHI - CPF: 138.041.110-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BIOLCHI & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO:
MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. RECURSO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL. PROCESSO NÃO PROCESSADO NO JUIZADO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O processo tramitou perante a Vara Especializada de Fazenda Pública e não foi processado em Juizado de Fazenda Pública. Assim, o recurso cabível contra a sentença prolatada no processo é recurso de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça. 2. Não havendo divergência quanto ao recurso cabível à equívoca interposição de recurso inominado, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Não se conhece do recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BIOLCHI & BIOLCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos do Embargos à Execução Fiscal identificado pela numeração única: 0016990-19.2015.8.11.0015, opostos em desfavor de
MUNICIPIO DE SINOP
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou improcedentes os pedidos exordiais (Id: 147369719).

Inconformada, a parte Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id: 147369720), almejando a reforma da sentença ora objurgada.

Por sua vez, a parte Recorrida apresentou suas Contrarrazões (Id: 147369724), requerendo o não provimento do Recurso Inominado.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Preliminarmente verifico que os Embargos à Execução Fiscal tramitaram perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Não há em nenhuma peça do processo indicação de que a ação tenha sido processada em Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Assim, o recurso cabível contra a sentença que julgou o processo é Recurso de Apelação – que deveria ser encaminhado para este Tribunal de Justiça.

No entanto a parte recorrente interpôs Recurso Inominado para a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Considerando que não há divergência jurisprudencial ou doutrinária quanto ao recurso cabível deve-se considerar caracterizada a hipótese de erro grosseiro na interposição de recurso inominado e não de recurso de apelação, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que seja conhecido o recurso e julgado o pedido de reforma da sentença.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria acerca desse tema:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. 1. O ato judicial que julgou procedente o pedido tem natureza de sentença, sendo, por isso mesmo, impugnável via apelação. 2. Desse modo, não havendo divergência quanto ao recurso cabível, a equívoca interposição de “recurso inominado”, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial Federal, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso de apelação não conhecido. (TRF1 6ª Turma AC 0032458-12.2008.4.01.3400, relator Juiz Federal convocado Marcos Augusto de Sousa, julgado em 1º.08.2011)”

Assim, é evidente que o recurso não merece conhecimento.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Inominado interposto por
BIOLCHI & BIOLCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023